Tribunal: TJPA
Processo: 0856961-04.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856961-04.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO SILVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSADA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ENDEREÇO ERRADO NA EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SEM EFEITO. NÃO ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação que julgou procedente os embargos à execução.

2.

Preliminarmente, rejeita-se a alegação de impossibilidade de acolher os embargos à execução pela ausência de garantia do juízo, visto que fora ponderado com clareza a impossibilidade do executado/embargante em fazê-lo, em razão da ausência de patrimônio.

3.

O ponto nodal da presente demanda é a possibilidade de reconhecer a ocorrência ou não da prescrição originária do crédito exequendo.

4.

Nesse aspecto, conclui que, segundo a jurisprudência pacífica, o prazo prescricional aplicado ao presente caso é de 5 anos e que, em razão da ausência de fornecimento adequado do endereço do Apelado/Embargante, o despacho citatório não teve o condão de interromper o prazo prescricional.

5.

Assim, agiu acertadamente o juízo de primeiro grau em reconhecer a prescrição.

6.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos embargos à execução, que extinguiu o feito com resolução de mérito mediante o reconhecimento da prescrição.

“
ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE esta ação de embargos à execução, por encontrar-se prescrito o crédito exequendo, declarando, ainda extinta a execução fiscal que se processa nos autos de nº
0010518-91.2008.8.14.0301
, por inexigibilidade do título de crédito fiscal, revogando-se a penhora e/ou qualquer outra eventual constrição patrimonial decorrente da execução em tela, caso existente.
”

Conforme descrito na petição de embargos à execução, a Fazenda Pública/Embargada informou endereço na Execução fiscal que não correspondia ao do executado/embargante, apesar de constar no sistema da SEFA o real endereço.

Além disso, relatou que sem esgotar as possibilidades de citação, foi promovida a citação por edital, contrariando a jurisprudência do STJ, e, além disso, não houve a nomeação de curador especial.

Consta, também, que a nulidade da citação por edital impediu a interrupção do prazo prescricional, o que ocasionou a prescrição do crédito executado pela Fazenda Pública.

Diante de tais argumentos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a nulidade da citação por edital e, consequentemente, reconheceu a ocorrência da prescrição.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação argumentando que o Apelado não apresentou garantia do juízo, o que enseja a rejeição dos embargos à execução.

Quanto à nulidade da citação, afirma que a citação por edital ocorreu após resultado negativo da citação pessoal, razão pela qual não haveria vício a ser reconhecido.

Aduz que o endereço fornecido para citação era o mesmo constante do título executivo, e que a alteração posterior não produziria efeitos retroativos.

Afirma que o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o de 10 anos, por tratar-se de ilícito punido pelo Tribunal de Contas.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso de apelação.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
14008598
).

O Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 14076467).

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o Apelante alega a impossibilidade de processamento dos embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo, o que não merece acolhida.

Conforme devidamente ponderado pelo juízo de primeiro grau, a ausência de patrimônio permite afastar a obrigatoriedade de garantia do juízo pelo embargante
[1]
.

Verifico que o ponto nodal da presente demanda é a possibilidade de reconhecer a ocorrência ou não da prescrição originária do crédito exequendo.

Contudo, para que se possa julgar tal questão, se faz imprescindível analisar o prazo prescricional aplicável e se houve a interrupção do referido prazo com a citação por edital.

Nesse condão, examino que a dívida se refere ao processo de tomada de contas considerada irregular, que culminou na cobrança de multa pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, ou seja, trata-se de dívida ativa não tributária.

Destarte, conforme jurisprudência pacífica das Tribunais Superiores o prazo prescricional aplicado para o caso de cobranças resultantes de multas aplicadas por Tribunais de contas é de 5 (cinco) anos.

Veja-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

(STF - RE: 636886 AL, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 ( MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.

(STF - MS: 35940 DF 0077095-90.2018.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/07/2020)”

Assim, reconhecida a incidência do prazo de 5 anos da prescrição, passo a análise da nulidade da citação.

Nesse contexto, devo ponderar que para tal apreciação deve ser considerado o regramento da Lei de Execução Fiscal, que em seu art.

8º disciplina o seguinte:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

(...)

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

Considerando tais disposições, é certo que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Contudo, o documento de Id.
14008481
evidencia que o Estado do Pará tinha em seu cadastro o endereço atualizado do executado, mas forneceu ao Poder Judiciário informações divergentes, impossibilitando a citação pessoal e resultando na citação por edital de forma indevida.

Nesse sentido, concluo que além da nulidade da citação, haja vista o fornecimento inadequado do endereço
[2]
, o despacho citatório não teve o condão de interromper a prescrição, visto que o exequente/apelante não atendeu aos requisitos necessários para o regular processamento da ação ao fornecer o endereço incorreto da parte executada.

Conforme o art. 219, §§ 1º e 2º do CPC/1973, vigente à época, o exequente, Estado do Pará, deveria ter adotado todas as providências para que fosse realizada adequadamente a citação da parte executa e não o fez, especialmente por ter fornecido o endereço incorreto, tornado ineficaz o despacho citatório, e, consequentemente, inexistente a interrupção da prescrição.

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Portanto, torna-se evidente a conclusão da consolidação da prescrição do crédito executado, nos termos exatamente definidos na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença combatida.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

(STJ - REsp: 1649004 PE 2017/0012523-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 01/12/2020)

[2]
“
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU – Município de Guararema – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Cabimento – Ocorrência de nulidade da citação – Executada que realizou protocolo perante o Município informando seu novo endereço mais de um ano antes do ajuizamento do feito executivo – Ente municipal que observou essa mudança em execução fiscal anterior, na qual a citação foi frutífera, mas, inexplicavelmente, utilizou o endereço antigo no presente feito – Desatualização cadastral que, no caso, decorreu exclusivamente da desídia do Município, diferentemente do que ocorre em outros precedentes desta C. Câmara – Nulidade da citação que torna nulos os atos de penhora e arrematação do imóvel – Verificação, todavia, de diversos outros vícios procedimentais – Inobservância do art. 14, § 3º da LEF quanto à intimação da penhora – Avaliação feita separadamente e da qual não houve nem tentativa de intimação – Quanto à arrematação, o edital foi anexado aos autos após a realização da 1ª praça, sem nem mesmo um termo de juntada – Partes que também não foram intimadas do leilão – Atribuição que não compete ao leiloeiro, nos termos do art. 884 do CPC – Por fim, a empresa coexecutada demonstrou que a penhora foi realizada com grave equívoco, pleiteando sua anulação – Decisão do juiz que, apesar de dizer rejeitar a petição, determinou a retificação do registro da penhora nos termos pleiteados, com o aparente objetivo de evitar anulação da arrematação – Vinculação entre a penhora e a alienação judicial que é evidente e que deveria, ao menos, ter sido enfrentada pela decisão atacada – Cenário que se revela caótico, com a inobservância de regras processuais cogentes, realização de atos com açodamento e sem qualquer tentativa de se sanar o nítido tumulto processual ocorrido – Gravidade dos fatos que indica ser possível a repetição dos vícios descritos em outros processos – Vislumbra-se, com isso, potencial interesse de fiscalização específica do d. Corregedor-Geral da Justiça, nos termos do art. 28, VI, do RITJSP – Decisão reformada – Recurso provido, com remessa de ofício à d. CGJ.

(TJ-SP - AI: 22169409020218260000 SP 2216940-90.2021.8.26.0000, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 31/03/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022)”

“Direito Processual Público. Execução Fiscal. Executada que alterou seu endereço, efetuando o cadastro do novo endereço junto ao Estado. Execução fiscal que foi ajuizada após a alteração do endereço da executada. Citação negativa da executada que foi direcionada para o seu antigo endereço. Arresto on line da verba da demandante. Nulidade. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-RJ - AI: 00364016120218190000, Relator: Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)”

Belém, 26/09/2023